Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705169-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO AGRAVADO: JOSEILDO RAIMUNDO DA SILVA, MARIA IVANY BARROS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0705605-63.2018.8.07.0007, em que litiga com JOSEILDO RAIMUNDO DA SILVA e MARIA IVANY BARROS DA SILVA, determinou a liberação da quantia bloqueada por meio do sistema SISBAJUD (ID 81913496). Em suas razões recursais (ID 23400075), a agravante assevera o desacerto da decisão vergastada, afirmando, em síntese, que não houve a comprovação de que o valor bloqueado é impenhorável. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida e impedir liberação do valor bloqueado em favor dos devedores até a decisão definitiva no agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 23400082). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme se infere da decisão agravada, a liberação do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD foi condicionada à preclusão da decisão. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator